Tribunal: TCU
Processo: 011.799/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda do seu objeto, tendo em vista a revogação do Edital do Pregão 1/2022, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela Selog e desta deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.799/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Maranhão - SFAMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.